Tribunal: TJMT
Processo: 0044111-80.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044111-80.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), RESTAURANTE MENDES LTDA - ME - CNPJ: 08.864.600/0001-00 (APELADO), VILMAR ANTONIO MENDES - CPF: 431.431.139-87 (APELADO), LOURDES CAPRINI MENDES - CPF: 483.477.441-49 (APELADO), JIAN CARLOS MENDES - CPF: 002.936.721-21 (APELADO), RESTAURANTE MENDES LTDA - ME - CNPJ: 08.864.600/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JIAN CARLOS MENDES - CPF: 002.936.721-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0044111-80.2011.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VILMAR ANTONIO MENDES e outros

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

-
OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC -
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - JUROS DE MORA NÃO EXCLUÍDOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp 1763160/SP)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0044111-80.2011.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VILMAR ANTONIO MENDES e outros

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 68.993,09, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do

ajuizamento da Ação.

O apelante alega que esses encargos devem incidir a contar do efetivo inadimplemento, ou seja, do vencimento de cada parcela.

Aduz que a correção monetária tem de ser aplicada conforme pactuado, e não pela média informada na sentença.

Pugna pela imposição da multa de 2%, em razão do inadimplemento do contrato.

Contrarrazões no Id n. 32530954.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0044111-80.2011.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VILMAR ANTONIO MENDES e outros

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas relações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação
(art. 397do CC) e os
encargos da inadimplência devem incidir desde o vencimento de cada parcela.

Precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

Quanto à multa moratória, a sentença não afastou a sua cobrança, e portanto não há interesse recursal quanto a essa matéria.

E mais, apesar de o apelante questionar o índice de correção monetária fixado pelo juízo (INPC), não indicou qual seria então o correto. Disse apenas que
não poderia ser a média informada na sentença
(id nº

32530497 - Pág. 7).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020